Tribunal: CARF
Processo: 10166.730874/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730874/2016-21
ACÓRDÃO
2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANIBAL FERREIRA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CONTENCIOSO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos
à declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação
de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a
partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude
ou simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício
seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN,
art. 173, I).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem
dos recursos.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Wilderson Botto (substituto) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 5/11, ano-
calendário 2011, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 12/25.
Consta do TVF que não restou comprovada a origem dos seguintes créditos, no
valor total de R$ 405.199,96:
Data
Histórico
Valor
26/01/2011 CRED EMPR
15.761,19
15/03/2011 DEP. DINH
17.500,00
23/03/2011 CRED EMPR
254.492,90
05/04/2011 DEP CH 4 D
30.000,00
13/12/2011 RECEBIMENTOS
DIVERSOS
87.445,87

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
3
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
preliminar, que a autuação é nula, por desrespeito aos princípios do devido processo legal, ao
contraditório e ampla defesa, por não ter sido concedida dilação de prazo para apresentação de
documentos. Informa a origem dos depósitos. Entende que ocorreu a prescrição, pois a autuação
data de 15/12/2016, decorrido mais de cinco anos da data dos depósitos. Requer a anulação do
auto de infração por cerceamento do direito de defesa ou porque restou comprovada a origem
dos depósitos, ou ainda, porque ocorreu a prescrição.
A DRJ/BHE, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 02-73.803, fls.
276/285.
Cientificado do Acórdão em 14/7/2017 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 290), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/8/2017, fls. 294/306, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da autuação por cerceamento do direito de
defesa, pois não foi concedida dilação de prazo para atendimento aos Termos de Intimação no 13,
14 e 15.
No mérito, repete argumentos da impugnação e informa que o depósito no Banco
do Brasil de R$ 87.445,87, no dia 13/12/2011, bem como os depósitos na CEF de R$15.761,19, no
dia 26/01/2011, de R$ 271.992,90 (R$ 271.992,90 do dia 23/2/11 + R$ 17.500 do dia 15/3/2011) e
de R$ 30.000,00, no dia 4/4/2011, tratou-se de empréstimos concedidos pelas Instituições
Financeiras ao recorrente.
Reitera que a autuação somente foi lavrada em 14/12/2016, mais de cinco anos
depois das datas dos depósitos, tendo ocorrido a prescrição.
Pede a anulação do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINARES
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Quanto à não manifestação da fiscalização sobre pedido de prorrogação de prazo,
isso não é motivo para nulidade do auto de infração.
Não atendida a intimação pelo sujeito passivo no prazo que lhe foi concedido pela
fiscalização, eventual pedido de prorrogação não impede a lavratura do auto de infração.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
4
Vê-se que a recorrente se confunde quanto ao procedimento que culminou com a
lavratura do auto de infração em questão com o processo administrativo fiscal propriamente dito.
O Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; [...]
O termo de intimação fiscal tem por finalidade intimar o contribuinte para
apresentar, em dia e local nele determinados, os documentos necessários à verificação do regular
cumprimento das obrigações. A não apresentação dos documentos/informações, importa na
possível lavratura do auto de infração, atividade a que a fiscalização está obrigada, nos termos do
CTN, art. 142, parágrafo único.
Prevê a Constituição Federal, no artigo 5o:
Art. 5o [...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. (grifo nosso)
Necessário esclarecer que o processo administrativo fiscal somente se instaura com
a interposição da impugnação pelo contribuinte, de conformidade com o artigo 14 do Decreto
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal federal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fica claro da leitura dos artigos citados que não é durante o procedimento de
fiscalização (procedimento investigatório) que devem ser garantidos o contraditório e a ampla
defesa, e sim no processo administrativo, que apenas se instaura com a impugnação do
contribuinte ao lançamento (art. 14 do Decreto 70.235/72). É a partir desse momento que devem
ser assegurados ao sujeito passivo tais direitos, como efetivamente foram, tendo sido o sujeito
passivo cientificado do presente processo e da abertura do prazo para apresentar impugnação,
que foi tempestivamente apresentada.
Sobre a questão, veja-se a Súmula CARF no 162, aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
5
Acrescente-se que a documentação comprobatória poderia ter sido apresentada
juntamente com a impugnação, ou ainda com o recurso, e uma vez aceita pelos
julgadores/conselheiros, o lançamento poderia ser retificado.

DECADÊNCIA
O recorrente questiona a possível prescrição, mas como não há prescrição
antes do trânsito em julgado do processo administrativo, infere-se que, na verdade, ele
queria se referir à decadência.
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a Lei 9.250/95, art. 7o e art. 13,
parágrafo único, dispõem que:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se
positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o
último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Tais dispositivos legais conferem ao imposto sobre a renda os contornos de um
lançamento por homologação, aplicando-se então, para se apurar a decadência, o comando do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso dos rendimentos submetidos à tributação no ajuste anual, a data de
ocorrência do fato gerador corresponde ao dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Logo, para fins de contagem do prazo decadencial nos tributos lançados por
homologação, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, salvo na hipótese da inexistência de
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
6
pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do
sujeito passivo, situação que atrai a regra prevista no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial
do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, ou seja, no exercício seguinte ao ano da entrega da Declaração de
Ajuste Anual - DAA.
Pela regra do CTN, art. 150, § 4o, considerando que o fato gerador ocorreu em
31/12/2011, começando a fluir, nesta data, o prazo decadencial de cinco anos, a fiscalização teria
até 31/12/2016 para efetuar o lançamento. Logo, não ocorreu a decadência.
Sobre a questão, a Súmula CARF no 38, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009,
dispõe:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007
Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008
Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008
Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de
11/12/2007
MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme
CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96,
art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
7
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na
tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito
ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição
de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será
efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas
em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito
passivo não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
8
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não
comprova a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a
omissão de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade
econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a
revelar a natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o
cumprimento das obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se
eles foram submetidos às normas de tributação específicas vigentes à época em que os
rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com
certeza, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física,
uma vez que a norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o
agente do Fisco deve verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram
submetidos à tributação pelo contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar
a natureza dos valores depositados, estes devem ser considerados como
rendimentos omitidos.
No presente caso, a fiscalização considerou que cinco depósitos não foram
justificados. Para todos eles, alega o recorrente que se trata de empréstimo concedido
pelas instituições financeiras.
A DRJ fez a seguinte análise:
Em que pese o histórico de dois lançamentos remeter a um possível crédito a
título de empréstimo (CRED EMPR), tem-se que este histórico não faz prova por si
só da alegação apresentada. Caberia ao contribuinte apresentar provas de sua
alegação, que demonstrem, de forma inequívoca, a natureza desses depósitos
bancários.
Observe-se que este processo está sendo analisado nesta sessão do dia 30 de
junho de 2017, ou seja, mais de seis meses depois da apresentação da defesa, não
tendo o contribuinte voltado a comparecer aos autos, apresentando provas de
suas alegações, em razão da hipótese prevista no § 4° do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972.
Sem reparos à decisão de piso!
O recorrente limita-se a repetir os argumentos da impugnação, sem rebater
a análise feita pela DRJ, que, como se vê, foi correta e está totalmente de acordo com a
legislação.
A única alegação do recorrente é a de que os depósitos decorrem de
empréstimos tomados junto às instituições financeiras, contudo, não apresentou qualquer
documento capaz de comprová-la. Não haveria dificuldade de o recorrente conseguir a
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.424 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730874/2016-21
9
documentação do empréstimo junto às instituições financeiras. Contudo, até a presente
data, mais de oito anos depois da autuação, não foram apresentados documentos
capazes de comprovar as alegações e infirmar a autuação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 318
DF CARF MF
Original